Tribunal: TJSP
Processo: 2090980-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção monetária. Não modulação dos efeitos. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. O V. Acórdão observa os estritos termos daqueles precedentes porque aplica como índice de correção monetária o IPCA, deixando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção monetária. Não modulação dos efeitos. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. O V. Acórdão observa os estritos termos daqueles precedentes porque aplica como índice de correção monetária o IPCA, deixando de aplicar a TR em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09. O julgado está em consonância com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores.

ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2090980-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes LAYDE MARQUES, ADHEMAR GARCIA, MARIZA BATISTA
PLATES, MARILENE STRAMANDINOLI SOARES, LIDIA MARASSI, LAURINDA
MORELLI AMATO, GERALDO LASARO DE CAMPOS, DORALICE APARECIDA
BORTOLATO MOYANO DE PADUA, DIRCE MARIA MONDIN DE REZENDE,
APPARECIDA SIMOES, ALVACIR RICARDO, JOAO FRANCISCO DA CRUZ,
ARMANDO AMILCARE FAIANI, IVONE VITORIANO DE FREITAS, EURIDES JOSE
MARTON, DELCIO AUGUSTO DE CAMPOS, APARECIDA CATHARINA BALTIERI,
ALBERTO ROSA, AIRTON JOAQUIM DOS SANTOS e AFONSO ANTONIO DA
SILVA, é agravado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO -
IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090980-95.2019.8.26.0000 - no 19652
2
Voto n. 19652
Agravo de instrumento n. 2090980-95.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Natureza: Sistema Remuneratório e Benefícios
Agravantes: Layde Marques e outros
Agravada: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO
DE ADEQUAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção
monetária. Não modulação dos efeitos. Incidência de
correção monetária e juros de mora de acordo com a
Tese n. 810 da repercussão geral. O V. Acórdão observa
os estritos termos daqueles precedentes porque aplica
como índice de correção monetária o IPCA, deixando
de aplicar a TR em razão da declaração de
inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09. O julgado
está em consonância com a orientação jurisprudencial
das Cortes Superiores.
ACÓRDÃO MANTIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo que, em sede de
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, considerou não haver
insuficiência no valor depositado.
O recurso sustenta, em suma, que (i) o ato judicial
impugnado aplicou a Lei Federal no 11.960/09, nos termos do Tema 810; (ii) trata-
se de hipótese de repetição de indébito, de sorte que o próprio STJ excluiu a
aplicação do Tema 810 nestes casos; e (iii) a violação à coisa julgada, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090980-95.2019.8.26.0000 - no 19652
3
que o título executivo judicial determinou a aplicação de juros de 1% ao mês e
correção pela TR.
O V. Acórdão de fls. 170/173 deu provimento ao recurso.
Diante do julgamento proferido nos Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810, e nos moldes do
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o Desembargador no exercício
da Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça determinou
a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 201/202).
É o relatório.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE
n. 870.947, no qual foi firmada a Tese de repercussão geral n. 810 estabelecendo
o seguinte:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto ás condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança
é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB,art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fina a que se
destina”.
Em 03.10.2019, o STF rejeitou os embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090980-95.2019.8.26.0000 - no 19652
4
interpostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE e, em razão disso,
não houve modulação dos efeitos da decisão.
O acórdão de fls. 170/173, integrado pelo acordão de fls.
194/197 observou os estritos termos daqueles precedentes porque aplica o IPCA,
no lugar da TR, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei n.
11.960/09.
Assim, a decisão colegiada não revela descompasso em
relação ao entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 810.
Por tais motivos, mantém-se o V. Acórdão de fls. 170/173,
integrado pelo Acórdão de fls. 194/197.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator